Tribunal: TJSP
Processo: 1501811-17.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal - Violência doméstica – Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Relevância – Prova técnica atestando a lesão – Insubsistente a alegação de ausência de provas – Desclassificação para modalidade culposa – Inocorrência – Restou

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal - Violência doméstica – Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Relevância – Prova técnica atestando a lesão – Insubsistente a alegação de ausência de provas – Desclassificação para modalidade culposa – Inocorrência – Restou evidente o dolo do acusado – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada– APELO NÃO PROVIDO.